Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRESUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, por ausência de indícios de alteração na situação econômica da devedora, não obstante decorrido prazo superior a um ano desde a última pesquisa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de lapso temporal razoável, desde a última tentativa de pesquisa patrimonial infrutífera, autoriza a renovação de consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, independentemente da demonstração prévia de alteração da situação econômica do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT admite nova tentativa de localização de bens após lapso temporal razoável, sem exigir prova prévia de modificação patrimonial.
4. O decurso de prazo significativo desde a última consulta patrimonial — superior a um ano no caso concreto — justifica a presunção de alteração na situação econômica do devedor, autorizando a renovação das pesquisas.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984835, 0752656-81.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1766405, 0731634-98.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJe 26/10/2023, TJDFT.